Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702501-03.2022.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIA APARECIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo automotor apreendido na posse de investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de contravenção penal de jogos de azar. Automóvel de luxo rifado em rede social. Alegação de propriedade do bem pela requerente. Improcedência. Tradição ultimada em favor do investigado antes mesmo do pagamento do preço do contrato de compra e venda. Bem objeto de alienação fiduciária. Propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário. Requerente mera possuidora direta. Ausência de anuência do credor fiduciário a respeito da venda do bem ao investigado. Bem útil ao processo. Investigações em curso. Restituição indeferida. Inteligência do art. 118 do CPP. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de devolução do veículo automotor indicado, ao argumento de que ele teria sido adquirido com dinheiro de origem lícita. Acresce que não teria feito parte do negócio de compra e venda, sendo, em verdade, terceira de boa-fé em relação ao negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009